Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-54.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Erro médico – Alegação da requerente de que não foi realizada a cirurgia que lhe foi informada, sem que lhe tenha sido retirado seu ovário esquerdo – Improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Perícia médica realizada que comprova ter sido realizada a retirada do ovário esquerdo da requerente e que a cirurgia realizada dois anos depois

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Erro médico – Alegação da requerente de que não foi realizada a cirurgia que lhe foi informada, sem que lhe tenha sido retirado seu ovário esquerdo – Improcedência – Insurgência da autora – Descabimento – Perícia médica realizada que comprova ter sido realizada a retirada do ovário esquerdo da requerente e que a cirurgia realizada dois anos depois não tem qualquer relação com os fatos aqui discutidos – Ausência de comprovação de que tenha havido imprudência, negligência e imperícia por parte dos réus – Danos morais e estéticos não configurados – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.